Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701412-69.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA GOMES DE ALMEIDA MIRANDA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, BIANCA GOMES DE ALMEIDA MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Bianca Gomes de Almeida Miranda, autora, e, adesivamente, por Banco Pan S.A., réu, contra sentença (ID 39587641) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais (processo n. 0701412-69.2022.8.07.0005), julgou procedentes os pedidos formulados para: a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em promover a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa anteriormente fixada; e b) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a contar desta data. Pelo princípio da causalidade, custas finais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento), pela parte requerida. Bianca Gomes de Almeida Miranda interpôs recurso de apelação (ID 39587645). Em suas razões recursais, a apelante pleiteou a majoração do quantum indenizatório insculpido na sentença; a declaração expressa de inexistência do débito; a aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência, e, por fim, a exasperação dos honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados. A apelante chegou a deduzir, no Juízo de origem, petição de cumprimento de sentença (ID 39587649), rechaçada pela decisão ID 39587651 sob o argumento de que eventual pretensão de cumprimento provisório deveria ser objeto de demanda própria, considerada a apelação apresentada pela autora e a consequente remessa dos autos a este e. TJDFT. O Banco Pan S.A. ofereceu apelação adesiva ao recurso interposto pela requerente (ID 39587657), salientada a necessidade de redução do valor indenizatório consignado na sentença por existir desproporcionalidade e desapego aos parâmetros indenizatórios adotados pelo Tribunal. Na sequência, Bianca Gomes de Almeida Miranda requereu, no Juízo de origem, a desistência da sua apelação (ID 39587667 e 39587669), ocasião em que pontuou o não conhecimento do recurso adesivo (art. 997, § 2o, III, do CPC c/c art. 998 do mesmo diploma). Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta n. 53, de 23 de julho de 2014, a Certidão ID 39652161 redistribuiu os presentes autos para esta Relatoria em virtude de prevenção surgida com a prévia distribuição, em 29/4/2022, do Agravo de Instrumento n. 0713215-64.2022.8.07.0000, que envolvia a mesma demanda e as mesmas partes de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Ademais, ante a desistência do apelo principal, o recurso adesivo interposto pelo réu se encontra prejudicado, em razão da relação de dependência existente entre eles, na linha do que dispõe o art. 997, § 2o, III, do CPC[2]. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[3], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais, bem como, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do CPC, deixo de conhecer do apelo adesivo interposto pela parte ré, haja vista estar prejudicado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 997. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;